Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-59.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recursos Inominados: 1000982-59.2021.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
Recorrentes: FRANCIMEIRE LEITE SILVA e BOA VISTA SERVICOS S/A
Recorridos: FRANCIMEIRE LEITE SILVA e BOA VISTA SERVICOS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DO COMUNICADO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Não há se falar em ilegitimidade do órgão arquivista BOA VISTA SERVICOS S/A, porquanto, efetivou a inscrição do nome da consumidora no cadastro de proteção ao crédito sem observância da obrigação imposta pelo artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida FRANCIMEIRE LEITE SILVA postula reparação por danos morais, decorrente da ausência de prévia notificação da inserção de seu nome pelo órgão mantenedor, ora Recorrente.
3. O artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome da consumidora, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).
4. No caso, constata-se que a arquivista não logrou comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os documentos acostados à contestação vieram desacompanhados de qualquer comprovante de envio postal que fosse possível relacionar a postagem.
5. Assim sendo, a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, eis que ausente à prova do envio da comunicação prévia à consumidora, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recursos conhecidos e provido o da consumidora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000982-59.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRANCIMEIRE LEITE SILVA - CPF: 018.793.953-55 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA): Dou provimento ao recurso da promovente e nego provimento ao recurso da promovida. VOTO DO DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1o VOGAL): Acompanho o voto da Relatora. VOTO DO DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL): Peço vênia à d. Relatora para divergir do voto, negar provimento ao recurso do consumidor e dar provimento ao recurso da empresa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022